Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-56.2025.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000175-56.2025.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JONAHTAN PINHEIRO DA SILVA - CPF: 028.694.471-59 (APELANTE), GIOVANA PEREIRA GARCIA - CPF: 450.446.738-03 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária de veículo automotor e parcialmente procedente o pedido revisional deduzido em
contestação
, afastando a cláusula de "remuneração acumulada" e consolidando a posse e a propriedade plena do bem em favor da instituição financeira credora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e devolvida com a anotação "Não existe o número" é suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciante; (ii) saber se a capitalização mensal de juros, sem indicação de taxa diária, configura abusividade apta a descaracterizar a mora; e (iii) saber se as abusividades reconhecidas na sentença têm o condão de descaracterizar a mora do devedor.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça deferida em primeiro grau projeta seus efeitos sobre o recurso interposto, dispensando o recolhimento do preparo. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, somente pode ser afastada mediante prova em contrário, ônus do qual a parte contrária não se desincumbiu.

4. O exercício regular do direito de recorrer, ainda que o recurso venha a ser desprovido, não configura litigância de má-fé. A caracterização da conduta prevista no art. 80 do Código de Processo Civil exige a demonstração objetiva de uma das hipóteses nele tipificadas, não bastando a mera discordância com os fundamentos recursais.

5. É válida a constituição em mora do devedor fiduciante mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação "Não existe o número", nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69 e do Tema Repetitivo n.o 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade pela exatidão do endereço recai sobre o devedor, que o forneceu no momento da contratação, em observância ao princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil.

6. O reconhecimento de abusividade em encargo do período de inadimplência contratual não descaracteriza a mora do devedor. Somente a abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual tem esse efeito, conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.o 911/69, art. 2o, § 2o, e art. 3o, § 6o; CC, art. 422; CPC, arts. 80, 98, § 3o, 99, § 3o, 85, § 11, 927, III e 1.012, § 1o, V e § 3o; CDC, art. 6o, III.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JONAHTAN PINHEIRO DA SILVA
em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum – MT que, nos autos da ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido de busca e apreensão consolidando a posse e a propriedade plena do bem em favor da requerente, e parcialmente procedente o pedido revisional deduzido em sede de contestação, afastando a cláusula de "remuneração acumulada" e determinando que, no período posterior ao vencimento do título, prevalecessem os juros remuneratórios de 23,87% ao ano, acrescidos de multa moratória, com compensação dos valores eventualmente pagos a maior no saldo devedor.

O apelante interpôs o presente recurso, reiterando a invalidade da notificação extrajudicial e a abusividade da capitalização de juros sem indicação da taxa diária, com fundamento no REsp 1.826.463/SC, pugnando pela reforma integral da sentença, pela extinção da ação sem resolução do mérito ou pela improcedência do pedido de busca e apreensão, com a devolução do veículo e aplicação da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n.o 911/69. Informou não ter recolhido o preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso por deserção, pela impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça, e, no mérito, pela manutenção integral da sentença.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO - QUESTÕES PRELIMINARES

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1.1. Da alegada deserção do recurso e da gratuidade de justiça

A apelada suscita, em sede de contrarrazões, a deserção do recurso de apelação, ao argumento de que o apelante não teria recolhido o preparo e tampouco comprovado, de forma suficiente, a hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade de justiça.

A questão, contudo, não comporta o acolhimento pretendido.

Com efeito, a sentença recorrida deferiu expressamente ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita, reconhecendo a hipossuficiência alegada com base nos documentos carreados aos autos — declarações de imposto de renda dos exercícios de 2023 e 2024, extratos bancários e Carteira de Trabalho, os quais demonstraram que os rendimentos anuais do apelante não alcançaram o teto de isenção do imposto de renda vigente em 2025, e que, ao final de cada período, não lhe restava saldo financeiro significativo após o custeio de suas despesas essenciais.

A alegação da apelada de que a simples declaração de hipossuficiência seria insuficiente não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.

O art. 99, § 3o, do CPC é expresso ao estabelecer que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", de modo que a concessão do benefício independe da apresentação de documentos comprobatórios, embora estes possam ser exigidos pelo juízo para fins de verificação. No caso concreto, o apelante não apenas declarou sua hipossuficiência, como também a documentou satisfatoriamente, razão pela qual a pretensão da apelada de ver o recurso declarado deserto não merece acolhimento.

Rejeita-se
, portanto, a preliminar de deserção.

É como voto.

1.2. Da alegação de recurso meramente protelatório e litigância de má-fé

A apelada sustenta, ainda, que o recurso de apelação teria caráter meramente protelatório, configurando litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC, ao argumento de que o apelante não teria apresentado novos fundamentos capazes de infirmar a sentença recorrida.

O recurso de apelação, conforme se verifica de sua leitura, articula argumentos jurídicos específicos e devidamente fundamentados, atacando dois pontos concretos da sentença: a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora e a abusividade da capitalização de juros sem indicação da taxa diária, com apoio em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Tais argumentos, independentemente de seu mérito, revelam pretensão recursal legítima e tecnicamente articulada, incompatível com a caracterização de litigância de má-fé.

A litigância de má-fé exige a demonstração objetiva de uma das condutas tipificadas no art. 80 do CPC, não bastando a mera discordância com os fundamentos do recurso ou a circunstância de o recorrente ter sido vencido em primeiro grau.

O exercício regular do direito de recorrer, ainda que o recurso venha a ser desprovido, não configura, por si só, conduta processual reprovável.

Por essas razões,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

1.3. Do efeito suspensivo

A apelada impugna o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Registre-se, contudo, que a apelação em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária não é dotada de efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, combinado com o art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69.

A questão do efeito suspensivo, portanto, é matéria a ser apreciada pelo Relator, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, e não constitui preliminar a ser resolvida no julgamento do mérito recursal.

Passa-se, assim, à análise das questões de fundo.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

2.1. Da validade da notificação extrajudicial para constituição em mora

A questão central do recurso, no que tange à preliminar de mérito, consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, devolvida pelos Correios com a anotação "Não existe o número", é suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciante, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69.

O Decreto-Lei n.o 911/69, em seu art. 2o, § 2o, estabelece que
"a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".
A interpretação literal do dispositivo revela que o legislador, ao dispensar a assinatura do próprio destinatário, adotou a teoria da expedição como critério suficiente para a constituição em mora, afastando a exigência de recebimento efetivo da notificação pelo devedor.

Essa orientação foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.132, cuja tese fixada é a seguinte:
"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
. O caráter vinculante desse precedente, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, impõe sua observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.

O apelante, contudo, sustenta que o caso concreto apresenta peculiaridade que o distingue do precedente invocado, ao passo que a notificação não teria sido entregue ao endereço indicado no contrato, retornando com a anotação "Não existe o número", sem qualquer registro de tentativa de entrega pelos Correios. Argumenta, ainda, que o endereço fornecido no contrato, Rua das Calêndulas, n.o 1, Bairro Arara Azul, Nova Mutum/MT, seria válido e existente, conforme consulta ao sítio eletrônico dos Correios, de modo que o retorno da correspondência decorreria de erro do credor ou de falha operacional dos Correios, e não de conduta do devedor.

Com efeito, o precedente invocado pelo próprio apelante — Agravo de Instrumento n.o 1005130-34.2024.8.11.0000, relatado pela Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho — é elucidativo: naquele caso, a mora foi considerada constituída após quatro tentativas de notificação frustradas, incluindo devoluções por "endereço insuficiente" e "não existe o número", seguidas de protesto do título. O fundamento central daquele julgado foi o esgotamento das diligências pelo credor e a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, imputando ao devedor a responsabilidade pela falha comunicativa decorrente de endereço incorreto ou desatualizado.

A distinção que o apelante pretende estabelecer, no sentido de que, naquele caso, houve quatro tentativas, ao passo que, no presente, houve apenas uma, não é, por si só, suficiente para afastar a validade da notificação. Isso porque o Tema Repetitivo n.o 1.132 do STJ não exige múltiplas tentativas de notificação, tampouco o esgotamento de diligências adicionais: basta o envio ao endereço contratual. A exigência de reiteração de tentativas, presente no precedente do TJMT, decorreu das circunstâncias específicas daquele caso, em que o credor, após as devoluções, procedeu ao protesto do título como meio alternativo de constituição em mora, e não de uma regra geral aplicável a todos os casos.

Ademais, a análise do caso concreto revela que o endereço constante do contrato, Rua das Calêndulas, n.o 1, Bairro Arara Azul, Nova Mutum/MT, CEP 78480-000, foi o endereço fornecido pelo próprio apelante no momento da contratação. Conforme documentado nos autos, a notificação foi expedida para esse endereço, e o aviso de recebimento retornou com a anotação "Não existe o número". O apelante alega que o endereço seria válido e existente, mas não apresentou prova documental de que efetivamente residia naquele endereço à época da notificação, nem de que o número "1" correspondia a uma unidade habitacional identificável e acessível. A consulta ao sítio dos Correios, por si só, demonstra apenas que o logradouro existe, não que o número indicado corresponde a uma unidade postal válida e entregável.

Nesse contexto, a interpretação teleológica do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69 e do Tema Repetitivo n.o 1.132 do STJ conduz à conclusão de que a responsabilidade pela exatidão do endereço recai sobre o devedor, que o forneceu no momento da contratação. A boa-fé objetiva, princípio que permeia as relações contratuais nos termos do art. 422 do Código Civil, impõe ao contratante o dever de manter seus dados cadastrais atualizados e corretos, de modo que a falha na entrega da notificação, quando decorrente de endereço incompleto ou inexato fornecido pelo próprio devedor, não pode ser imputada ao credor.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação "Não existe o número", é suficiente para comprovar a mora do apelante, nos termos do Tema Repetitivo n.o 1.132 do STJ, não havendo nos autos prova de que o endereço fornecido pelo apelante era correto e que a falha na entrega decorreu de erro exclusivo do credor ou dos Correios. Nessa linha:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO POSTAL COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação interposta pela instituição financeira em ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual, ao fundamento de ausência de prova de tentativa efetiva de entrega da notificação extrajudicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, à luz do Tema 1132/STJ, é válida a constituição em mora do devedor fiduciário quando a notificação extrajudicial, enviada ao endereço previsto no contrato, retorna com a anotação “não procurado”.

III. Razões de decidir

O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 autoriza a constituição em mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento enviada ao endereço contratual.

O Tema 1132/STJ estabelece que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento.

O retorno da correspondência com a anotação “não procurado” não afasta a presunção de mora quando a remessa é feita corretamente, sob pena de esvaziamento da tese firmada em repetitivo.

A decisão recorrida violou o precedente qualificado, impondo requisito não exigido, ao condicionar a validade da notificação à demonstração de tentativa efetiva de entrega.

IV. Dispositivo e tese

Embargos acolhidos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e reconhecer a validade da constituição em mora, determinando o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Tese de julgamento: “1. É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação ‘não procurado’. 2. A exigência de demonstração de tentativa efetiva de entrega é incompatível com o Tema 1132/STJ.”

(N.U 1000627-58.2025.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículos, objeto de contratos de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, em virtude de inadimplemento da empresa agravante. A agravante alega nulidade da constituição em mora por falta de efetivo recebimento da notificação extrajudicial, devolvida com a anotação “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” invalida a constituição da mora do devedor fiduciante, e, por consequência, se é legítima a concessão da medida liminar de busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei no 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a constituição em mora decorre do simples vencimento do prazo contratual e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento enviada ao endereço constante do contrato, independentemente da assinatura do próprio destinatário.

4. O STJ, no julgamento dos REsps 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, firmou, sob o rito dos repetitivos (Tema 1132), que a constituição da mora se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento.

5. A correspondência enviada ao endereço contratual e devolvida com a anotação “não procurado” não invalida a notificação, pois cabe ao devedor zelar pela regularidade de seu domicílio contratual e diligenciar pela retirada de correspondências em localidade de entrega indireta.

6. A instituição financeira cumpriu o ônus legal e contratual ao enviar a notificação para o endereço pactuado, e a decisão agravada está em conformidade com o entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: “É válida a constituição da mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação ‘não procurado’, sendo suficiente para o deferimento da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei no 911/1969.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 22.06.2022. TJMT, AI no 1034082-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.03.2025, DJE 27.03.2025. (N.U 1043518-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

A preliminar de invalidade da mora, portanto, não merece acolhimento.

2.2. Da capitalização de juros e da alegada ausência de indicação da taxa diária

O apelante sustenta que a capitalização de juros prevista no contrato seria abusiva por não indicar expressamente a taxa diária aplicada, com fundamento no REsp 1.826.463/SC, julgado pela Segunda Seção do STJ em 14/10/2020, sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Argumenta que a ausência dessa informação violaria o dever de informação previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, configurando abusividade capaz de descaracterizar a mora, nos termos do Tema Repetitivo n.o 2 do REsp 1.061.530/RS.

A questão exige análise cuidadosa e tecnicamente precisa, pois o precedente invocado pelo apelante — REsp 1.826.463/SC — trata especificamente da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária, situação em que a informação das taxas efetivas mensal e anual seria insuficiente para garantir ao consumidor o controle prévio dos encargos. O fundamento central daquele julgado é que, quando a capitalização é diária, a taxa mensal e a taxa anual não permitem ao consumidor calcular com precisão o custo efetivo do contrato, sendo imprescindível a indicação da taxa diária.

No caso concreto, contudo, conforme documentado nos autos, o contrato prevê capitalização mensal de juros, à taxa de 1,80% ao mês (23,87% ao ano), calculada pela Tabela Price. Não há, nos documentos carreados aos autos, indicação de que a capitalização pactuada seria diária. A cédula de crédito bancário registra expressamente a taxa mensal (1,80% ao mês) e a taxa anual efetiva (23,87% ao ano), o que, para a modalidade de capitalização mensal, é suficiente para garantir ao consumidor a compreensão do custo do contrato.

A distinção entre os casos é juridicamente relevante e impede a aplicação automática do precedente invocado. O REsp 1.826.463/SC estabeleceu que, na capitalização diária, a informação das taxas mensal e anual é insuficiente, sendo necessária também a taxa diária. Essa exigência decorre da impossibilidade matemática de o consumidor calcular o custo diário a partir apenas das taxas mensal e anual, quando a capitalização ocorre em periodicidade inferior à mensal. Tratando-se, porém, de capitalização mensal, a indicação da taxa mensal e da taxa anual é plenamente suficiente para o controle prévio dos encargos pelo consumidor, pois a relação entre as duas taxas é diretamente verificável.

Nesse sentido, o próprio precedente do TJ-MT invocado pelo apelante — Apelação Cível n.o 10210163320218110015, relatada pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias — trata de hipótese de capitalização diária sem indicação da taxa diária, situação distinta da presente. A ementa daquele julgado é expressa ao mencionar "capitalização diária" e "ausência de informação da taxa diária", concluindo pela permissão apenas da capitalização mensal. Esse precedente, portanto, não se aplica ao caso concreto, em que a capitalização é mensal e as taxas mensal e anual estão expressamente indicadas no contrato.

A capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000 é expressamente autorizada pela Medida Provisória n.o 1.963-17/2000 (atual MP n.o 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.827/RS, em regime de recurso repetitivo, pacificou o entendimento de que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara", sendo "suficiente a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal" para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. No caso concreto, a taxa anual de 23,87% é superior ao duodécuplo da taxa mensal de 1,80% (que seria 21,60%), o que confirma a pactuação expressa da capitalização mensal e sua regularidade.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a capitalização mensal de juros prevista no contrato é legal e expressamente pactuada, não havendo abusividade a ser reconhecida nesse ponto. O argumento do apelante, fundado no REsp 1.826.463/SC, não se aplica ao caso concreto, pois aquele precedente trata de capitalização diária sem indicação da taxa diária, situação diversa da presente, em que a capitalização é mensal e as taxas estão expressamente indicadas.

2.3. Da descaracterização da mora

O apelante sustenta que o reconhecimento de abusividades nos encargos contratuais, tanto nos juros moratórios quanto na capitalização, deveria descaracterizar a mora, nos termos do Tema Repetitivo que estabelece:
"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora."

A aplicação desse precedente ao caso concreto, contudo, pressupõe o reconhecimento de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual. Como demonstrado nos itens anteriores, a capitalização mensal de juros à taxa de 1,80% ao mês é legal e expressamente pactuada, não havendo abusividade a ser reconhecida nesse ponto. Quanto aos juros remuneratórios de 23,87% ao ano, a sentença recorrida constatou que tal taxa está em conformidade com a média de mercado para a data da contratação (28,23% ao ano, segundo o Banco Central do Brasil), não havendo fundamento para seu afastamento.

A única abusividade reconhecida pela sentença recorrida, e não impugnada pela apelada em contrarrazões, foi a cláusula de "remuneração acumulada" à taxa de 39,28% ao ano, aplicável no período de inadimplemento. Ocorre que, nos termos do próprio Tema Repetitivo do REsp 1.061.530/RS,
"não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual."
A cláusula de "remuneração acumulada", por sua própria natureza, é encargo do período de inadimplência — e não do período de normalidade contratual —, razão pela qual seu afastamento não tem o condão de descaracterizar a mora.

Assim, não estando presentes abusividades nos encargos do período de normalidade contratual, não há fundamento para a descaracterização da mora, mantendo-se a conclusão da sentença recorrida nesse ponto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, conheço do recurso de apelação, rejeitando as preliminares de deserção e de litigância de má-fé suscitadas pela apelada, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma processual.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz Convocado RELATOR

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026